Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. JUROS DE MORA PREVISTOS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com o artigo 1336 do Código Civil são deveres do condômino a contribuição para as despesas do condomínio e a sujeição de juros moratórios convencionados, somente sendo devidos a porcentagem de um por cento ao mês na falta de fixação de outro percentual.
Descabe a insurgência de excesso de cobrança de juros moratórios fixados em conformidade com a Convenção do Condomínio.
Situação em que resta comprovado o fato constitutivo do direito do Condomínio-autor pela prova carreada aos autos consubstanciada no documento de propriedade do imóvel do condômino e na sua inadimplência em relação às despesas condominiais.
Recurso desprovido.